Tribunal: TJDFT
Processo: 0742172-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742172-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN FELIPE DA SILVA LOPES PACIENTE: JONATHAN FELIPE DA SILVA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator